Tribunal: TJES
Processo: 5000436-84.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-84.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOTARDO SPADETTO

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA. ABUSO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POTENCIAL DIFAMATÓRIO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de publicações ofensivas à honra de empresa siderúrgica, bem como a imediata exclusão das postagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se as publicações realizadas estão protegidas pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, ou se extrapolaram os limites constitucionais, configurando abuso de direito, bem como se ensejaram dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de opinião e o direito à manifestação do pensamento não são absolutos, encontrando limites nos direitos de personalidade, especialmente na proteção à honra e à imagem das pessoas, conforme disposto no art. 5º, X, da CF/1988.

4. A publicação em rede social, com utilização de linguagem ofensiva e imputação de ilícito ambiental sem respaldo científico a empresa consolidada no mercado ultrapassa os limites da crítica popular e atinge sua honra e imagem, configurando abuso da liberdade de expressão.

5. Há

caracterização
do dano moral indeniz
ável n
os casos em que há prova de efetiva violação à honra objetiva da pessoa jurídica, consubstanciada em atributo externalizado, como mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial
.

6. É necessária a redução da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pela pessoa jurídica, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prestigiando o caráter sancionatório e da justa compensação de que a indenização deve estar revestida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A liberdade de manifestação do pensamento e o direito à informação não autorizam a divulgação de informações ofensivas e inverídicas que atinjam a honra de terceiros, sem respaldo probatório suficiente, por exceder os limites da crítica popular.

2. O abuso do exercício do direito de opinião, quando ultrapassa os limites constitucionais da proteção da honra objetiva e imagem institucional da pessoa jurídica, enseja reparação por danos morais, em valor adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V, IV e X; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.455.454/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000436-84.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOTARDO SPADETTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36066
APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Advogados do(a) APELADO: ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186, BARBARA COTTA BARRETO - MG186582, BRUNA FURTINI VEADO - MG199095, CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525, LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG57887, LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825, LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617, MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634

VOTO

Preliminar
es
:
dialeticidad
e
e inovação recursal

Em contrarrazões, a apelada
suscitou
preliminar de ausência de dialeticidade, argumentando que o recurso do apelante
teria deixado de
impugnar especificamente
os fundamentos da

sentença recorrida
.

Conforme a jurisprudência dest
a Eg. Primeira Câmara Cível:

“
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso”

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004359-58.2011.8.08.0050, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 09/Oct/2024).

No caso dos autos, entendo que o apelante debate
u
suficientemente
em sua
peça recursal os motivos pelos quais entende ser indevida a
determinação de remoção de suas postagens
,
bem como o pagamento de indenização
em favor d
a

a
pelad
a
,
de modo que resta ob
servado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO a preliminar
.

E
m relação à preliminar de
inovação recursal,

também
suscitada pel
a
apelad
a
,
é firme o entendimento do
C
ol
. S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de que
não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibid
a
às partes
a
alteração da causa de pedir ou do pedido.
(AgRg no Resp 1.114.023/SC).

Compulsando os autos, verifico que não inovação recursal, na medida em que a discussão acerca dos limites de exercício da liberdade de expressão, bem como a existência de danos morais indenizáveis, constituem a própria causa de pedir da demanda.

Ademais, é certo que o art. 346, parágrafo único, do Código de Processo de Civil assegura ao revel o direito de intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, sem que isso configure indesejada supressão de instância.

REJEITO,
portanto, a preliminar de
inovação recursal
.

É como voto.

VOTO

Mérito

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Gotardo Spadetto
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados pela
ArcelorMittal Brasil S/A
para determinar a exclusão das postagens impugnadas, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) que as publicações estão protegidas pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, previstos constitucionalmente; b) que as publicações possuem caráter opinativo, sendo fundamentadas em documentos que indicam o caráter poluente do Revsol; c) que inexiste potencial efetivo de dano relevante à imagem institucional da apelada, considerando que o número de visualizações das postagens é ínfimo; d) que não houve intenção de causar dano à honra ou à imagem da empresa, afastando-se, portanto, o dever de indenizar; e) subsidiariamente, que o valor fixado para os danos morais é desproporcional, devendo ser reduzido.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, previstos no art. 1.007, do CPC, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

A controvérsia do presente recurso reside no caráter lícito ou ilícito das publicações realizadas pelo requerido/apelante nas redes sociais, envolvendo a empresa autora/apelada: se estariam protegidas pela liberdade de expressão, ou se extrapolam esse direito, configurando ofensa à honra ou imagem da empresa.

Pois bem.

Prevê o art. 5º, incisos IV e V da CF, que
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato, assegurando-se
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
.

Noutro giro, a mesma Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X prevê
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

Diante da aparente antinomia, leciona a doutrina que
não há hierarquia entre os direitos fundamentais, ou seja, uns não prevalecem sobre os outros, uns não são mais importantes que outros. Depois, nenhum deles é absoluto e encontram seu limite no exercício de outro direito fundamental. Ocorrendo eventual colisão entre direitos fundamentais, caberá ao Judiciário decidir o caso concreto, aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
.

No caso dos autos, o conteúdo divulgado pelo apelante
José Gotardo Spadetto
nas redes sociais traz diversas afirmações acerca do subproduto denominado “Revsol” (disponibilizado pela ArcelorMittal aos municípios para pavimentação de vias públicas), em especial quanto aos supostos impactos ambientais de sua utilização.

Cito a título de exemplo:

"No AUDITÓRIO da PROMOTORIA...

POR QUE NÃO FAZEM UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA.?

Vão deixar acontecer como em

MINAMATA, no Japão?

Podem até continuar causando o DANO AMBIENTAL e A Saúde da População Mas graças a Deus muito e muitos mesmo Hoje já estão compreendendo o que a ARCELOR MIRTTAL e as Prefeituras estão fazendo. Podendo pelo menos protegerem seus familiares...

... Obrigado."

"
... TRAGÉDIA AMBIENTAL no ES
...

METAIS PESADOS (REVSOL) Matam URUBUS
"
.

“REVSOL – “
Pó preto que estão jogando nas estradas Causa ALERGIA em criança

MINAMATA do Século 21 no Estado do ES.

68 Prefeituras estão jogando os rejeitos da Indústria do Aço com METAIS PESADOS, nas ESTRADAS, ruas até pátio de escolas”.

Nota-se que, em suas publicações, o Apelante recorre à veiculação de supostas notícias, testes e documentários, lastreados em dados sem a mínima robustez científica, para imputar a prática de graves crimes ambientais à ArcelorMittal, além de associar o uso do Revsol ao aparecimento de tumores em animais, má-formação genética em embriões, alergias em crianças,
etc.

Não ignoro que, na oportunidade do Agravo de Instrumento n°

5006077-04.2024.8.08.0000, esta Câmara não vislumbrou ilicitude suficiente para justificar a exclusão judicial,
in limine litis
,

de tais publicações.

Todavia, neste momento processual, verifico que os documentos trazidos aos autos evidenciam o abuso de direito por parte do apelante, que excedeu os limites constitucionais da liberdade de opinião e violou a esfera de direitos da personalidade da pessoa jurídica ao pretender vincular sua imagem institucional a uma anunciada “tragédia ambiental”, sem o devido respaldo probatório.

A meu sentir, a divulgação de resultados de testes caseiros, documentários pseudocientíficos e a utilização de linguagem própria da literatura médica revelam a nítida intenção do apelante de conferir ares de veracidade e autoridade às sérias imputações envolvendo o uso do “Revsol”, com objetivo de atingir, de modo ilícito e ardiloso, a imagem pública da ArcelorMittal como pessoa jurídica.

É inegável que a liberdade de opinião e o direito à manifestação do pensamento constituem garantias fundamentais, previstas no art. 5º, incisos IV e V da Constituição Federal. Contudo, tais garantias não são absolutas e encontram limites nos direitos de personalidade, como a proteção à honra e à imagem das pessoas, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ainda que as empresas atuantes no mercado estejam sujeitas a um maior escrutínio da opinião popular, tal exposição não confere licença irrestrita para que acusações de tamanha gravidade sejam veiculadas sem o mínimo embasamento concreto.

Afinal, o direito à crítica e a liberdade de expressão decerto não podem ser usados para justificar a disseminação de informações sabidamente inverídicas, tampouco a prática de ataques pessoais que visem a desonrar ou difamar a imagem de terceiros.

Esse tipo de conduta não apenas viola o direito à honra e à imagem, protegidos pela Constituição Federal, mas também configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Dessa feita, não merece reparos a sentença recorrida, que determinou a exclusão das postagens impugnadas.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a caracterização do dano moral nos casos em que há prova de efetiva violação à honra objetiva da pessoa jurídica,
consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial
.

O ilícito, portanto, está
intimamente relacionado à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica.
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.455.454/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018).

No caso, entendo que as postagens do requerido apresentam, de fato, potencial lesivo à reputação e boa fama da ArcelorMittal, dada a gravidade das acusações e o argumento de autoridade que reveste a fala do apelante, por ser profissional da área médica, considerando ainda se tratar de pequena comarca interiorana.

É legítima, portanto, a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

De outro lado, é de se considerar que o perfil do apelante nas redes sociais não possui mais que algumas dezenas de seguidores, daí porque suas publicações possuem um alcance reduzido de visualizações e de compartilhamentos, em comparação à projeção pública
da empresa recorrida, já consolidada no mercado nacional há décadas
.

Nessa senda, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se em descompasso com a extensão do dano e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência deste Eg. Tribunal, devendo ser reduzidos ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos com juros pela Taxa Selic desde o evento danoso e com atualização monetária pelo IPCA do arbitramento.

É como voto.

1
(FERRAZ, Anna Candida da Cunha, in Revista da Procuradoria-Geral do Estado, v. 73/74, jan.-dez./2011.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)